Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-40.2024.8.11.0022
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000508-40.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVAN DA SILVA FERREIRA - CPF: 550.150.341-72 (APELADO), MARQUES ANTONIO DA SILVA - CPF: 616.570.771-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade com pedido de antecipação de tutela.

O autor, nascido em 13.5.1971, atualmente com 54 anos de idade, trabalhador rural, ajuizou a presente demanda alegando ter sofrido acidente de trabalho enquanto desempenhava suas atividades laborais. Narrou que sofreu queda do animal que montava para campear o gado, causando fratura na coluna torácica T6 com colapso maior que 50%, tendo sido submetido a cirurgia de artrodese de coluna. Em razão das lesões decorrentes do acidente laboral, recebeu benefício por incapacidade temporária, no período de 6
.7.
2023 a 19
.8.
2023. Posteriormente, em 7
.12.
2023, requereu novo benefício por incapacidade, que restou indeferido pelo INSS sob alegação de ausência de comprovação da incapacidade para o trabalho.

O autor sustentou que permanece sem condições de desempenhar sua atividade laborativa habitual, postulando, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, caso constatada incapacidade total e permanente
,
benefício por incapacidade temporária, caso demonstrada incapacidade temporária ou auxílio-acidente, na hipótese de mera limitação profissional.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de origem. Foi deferida a assistência judiciária gratuita e determinada a realização de perícia médica judicial
.

O laudo pericial concluiu que o autor é portador de sequela de fratura de coluna dorsal, decorrente de acidente com animal de grande porte ocorrido em 30
.7.
2023. O perito atestou incapacidade para a atividade habitual que impede o seu exercício, de caráter permanente, com data de início igual à data de início da doença. Consignou que o autor apresenta incapacidade para atividades de grande e médio esforços, não podendo andar de cavalo e executar atividades de médio e grandes esforços, concluindo pela ausência de potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

O INSS apresentou proposta de acordo, que foi recusada pela parte autora.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder aposentadoria por incapacidade permanente ao autor desde a data da cessação do auxílio-doença, em 18
.8.
2023, consistente em renda mensal conforme artigo 44 da Lei n
.
8.213/91, com implantação do benefício no prazo de
5

dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00. Condenou o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença.

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação,
insurg
indo
-se contra a cominação de multa diária para implantação do benefício no prazo de
5
dias, sustentando a necessidade de fixação de prazo razoável em dias úteis. Argumenta sobre as dificuldades estruturais enfrentadas pela
autarquia, o elevado volume de demandas, a redução do quadro de servidores e os impactos da pandemia de COVID-19. Requer a reforma da sentença para fixação de prazo razoável para implantação do benefício em dias úteis, observando-se os prazos estabelecidos no referido acordo, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa cominatória.

A parte autora deixou transcorrer
em branco
o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão
nos autos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

declinou de manifestação de mérito, por não vislumbrar interesse público primário ou socialmente relevante no litígio.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade com pedido de antecipação de tutela.

O autor, nascido em 13.5.1971, atualmente com 54 anos de idade, trabalhador rural, ajuizou a presente demanda alegando ter sofrido acidente de trabalho enquanto desempenhava suas atividades laborais. Narrou que sofreu queda do animal que montava para campear o gado, causando fratura na coluna torácica T6 com colapso maior que 50%, tendo sido submetido a cirurgia de artrodese de coluna. Em razão das lesões decorrentes do acidente laboral, recebeu benefício por incapacidade temporária, no período de 6
.7.
2023 a 19
.8.
2023. Posteriormente, em 7
.12.
2023, requereu novo benefício por incapacidade, que restou indeferido pelo INSS sob alegação de ausência de comprovação da incapacidade para o trabalho.

O autor sustentou que permanece sem condições de desempenhar sua atividade laborativa habitual, postulando, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, caso constatada incapacidade total e permanente
,
benefício por incapacidade temporária, caso demonstrada incapacidade temporária ou auxílio-acidente, na hipótese de mera limitação profissional.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de origem. Foi deferida a assistência judiciária gratuita e determinada a realização de perícia médica judicial
.

O laudo pericial concluiu que o autor é portador de sequela de fratura de coluna dorsal, decorrente de acidente com animal de grande porte ocorrido em 30
.7.
2023. O perito atestou incapacidade para a atividade habitual que impede o seu exercício, de caráter permanente, com data de início igual à data de início da doença. Consignou que o autor apresenta incapacidade para atividades de grande e médio esforços, não podendo andar de cavalo e executar atividades de médio e grandes esforços, concluindo pela ausência de potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

O INSS apresentou proposta de acordo, que foi recusada pela parte autora.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder aposentadoria por incapacidade permanente ao autor desde a data da cessação do auxílio-doença, em 18
.8.
2023, consistente em renda mensal conforme artigo 44 da Lei n
.
8.213/91, com implantação do benefício no prazo de
5

dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00. Condenou o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença.

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação,
insurg
indo
-se contra a cominação de multa diária para implantação do benefício no prazo de
5
dias, sustentando a necessidade de fixação de prazo razoável em dias úteis. Argumenta sobre as dificuldades estruturais enfrentadas pela
autarquia, o elevado volume de demandas, a redução do quadro de servidores e os impactos da pandemia de COVID-19. Requer a reforma da sentença para fixação de prazo razoável para implantação do benefício em dias úteis, observando-se os prazos estabelecidos no referido acordo, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa cominatória.

A parte autora deixou transcorrer
em branco
o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão
nos autos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

declinou de manifestação de mérito, por não vislumbrar interesse público primário ou socialmente relevante no litígio.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise da razoabilidade e da proporcionalidade do prazo e do valor da multa cominatória (astreintes) fixados na sentença para o caso de descumprimento da obrigação de implantar o benefício previdenciário.

Inicialmente, cumpre registrar que este juízo adota o posicionamento de que a medida coercitiva de bloqueio de valores é, em regra, mais efetiva e adequada do que a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer, especialmente contra a Fazenda Pública. Exemplo disso é a forma como é feita com os processos de saúde deste Juízo, nos quais é fixado prazo para fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo, sob pena de bloqueio do valor correspondente para a aquisição pelo particular, haja vista que a multa, muitas vezes, converte-se em uma nova e demorada execução, gera prejuízo à parte que aguarda a prestação principal e não atinge a finalidade desejada.

Desta
co
, contudo, que no caso em tela não há pedido para modificação da multa por bloqueio e essa mudança geraria uma decisão
além do que foi pedido
. Assim, a análise se restringirá aos termos do apelo, que versa sobre a dilação do prazo e a minoração do valor da sanção.

Superado esse ponto, passo à análise da matéria devolvida.

O prazo de 5 dias fixado pelo juízo de primeiro grau para a implantação do benefício previdenciário revela-se, de fato, exíguo. É notória a sobrecarga de trabalho enfrentada pela autarquia federal, que lida com um volume massivo de processos administrativos e judiciais em todo o território nacional. A efetivação de uma ordem judicial de implantação, embora seja um ato vinculado, demanda o cumprimento de uma série de procedimentos internos, desde o recebimento da intimação até a inserção dos dados no sistema e a inclusão do segurado na folha de pagamento, o que dificilmente se conclui em tão curto espaço de tempo.

Por outro lado, o prazo de 45 dias, trazido na petição de recurso é demasiado estendido.

Nesse contexto, ponderando a natureza alimentar do benefício e a necessidade premente do segurado, de um lado, e as dificuldades operacionais da autarquia, de outro, o prazo deve ser fixado em
15
dias úteis, a contar da intimação específica para o cumprimento. Tal lapso temporal se afigura razoável e proporcional, garantindo tempo hábil para a adoção das providências administrativas necessárias sem impor ao jurisdicionado uma espera excessiva.

No que tange ao valor máximo da multa, fixado em R$ 30.000,00, a irresignação do apelante também merece acolhida. As astreintes possuem natureza inibitória, e não indenizatória, e não podem se converter em fonte de enriquecimento sem causa para a parte, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o valor da causa foi fixado em R$ 24.400,23. É plausível, portanto, que o teto da multa, de R$ 30.000,00, seja até maior do que o valor da condenação principal (parcelas vencidas). Tal desproporção é manifesta e impõe a intervenção deste Tribunal para readequar a sanção.

Dessa forma, a redução do valor máximo da multa para R$
5
.000,00 é medida que se impõe. Este montante, considerando o valor diário da multa, mantém o caráter coercitivo da medida, sendo suficiente para compelir a autarquia ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, gerar um ônus desproporcional ao erário ou um enriquecimento indevido ao credor.

Ressalt
o
, por fim, que se mantém inalterado o valor diário da multa em R$ 500,00, por se mostrar adequado à finalidade coercitiva.

Ante o exposto,
DOU PR
O
VIMENTO
ao recurso
para reformar parcialmente a sentença, apenas para
d
ilatar o prazo para o cumprimento da obrigação de implantar o benefício para
15
dias úteis, a contar da intimação da autarquia para tal fim
e r
eduzir o valor máximo da multa cominatória para R$
5
.000,00.

Mantém-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto ao valor diário da multa (R$ 500,00).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026